Tribunal: TJDFT
Processo: 0733217-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733217-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Considerando a comunicação da revogação, em parte, da decisão agravada, diga o recorrente se subsiste interesse recursal, indicando objetivamente a pretensão remanescente. Intimem-se. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília-DF, de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora